Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707392-54.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON BARBOSA DA ROCHA, FRANCISCO SOARES DE ARAUJO APELADO: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO, LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, AILTON BARBOSA DA ROCHA D E S P A C H O Em homenagem ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a preliminar de falta de interesse suscitada nas contrarrazões de ID 57539432. Brasília/DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador